Tribunal: TJSP
Processo: 2190884-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Juros de mora que incidem somente no caso de pagamento a destempo e, portanto, não podem incidir antes da expedição do ofício requisitório. É que a execução contra a Fazenda Pública se faz por rito próprio e, neste rito específico, o pagamento se opera por precatório, conforme disciplina

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Juros de mora que incidem somente no caso de pagamento a destempo e, portanto, não podem incidir antes da expedição do ofício requisitório. É que a execução contra a Fazenda Pública se faz por rito próprio e, neste rito específico, o pagamento se opera por precatório, conforme disciplina constitucional (art. 100 da CF). Devido à sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, arbitrados em 6% do valor executado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190884-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
COPSEG
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
2
ACF no 11.617/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Município de São Paulo
Agravada: Copseg Segurança e Vigilancia Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento
de sentença. Execução de honorários
advocatícios. Juros de mora que incidem somente no caso
de pagamento a destempo e, portanto, não podem incidir
antes da expedição do ofício requisitório. É que a execução
contra a Fazenda Pública se faz por rito próprio e, neste rito
específico, o pagamento se opera por precatório, conforme
disciplina constitucional (art. 100 da CF). Devido à
sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar
com os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, arbitrados em 6% do valor executado. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo a quo que, nos
autos do cumprimento de sentença no 0021816-15.2019.8.26.0053,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado.
O agravante alega, em suma, que (i) “em sua
impugnação ao cumprimento de sentença, o ente público defendeu a tese de
que não incidem juros de mora na execução de honorários contra a Fazenda
Pública quando o adimplemento demandar a expedição de precatório, como
ocorre na espécie. Veja-se que a Agravada computou juros de 0,5% ao mês
desde o trânsito em julgado, conforme planilha de cálculos
extemporaneamente carreada à fl. 66 do feito de origem. O Juízo a quo, nas
fls. 76/77, rejeitou a impugnação da Fazenda Pública sob o argumento de que
incidem os juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença. O
entendimento merece reforma porque a decisão atacada deixou de considerar
que as execuções contra a Fazenda Pública sujeitam-se ao regramento
previsto nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil que
regulamentam o processo de execução. Dentro do prazo legal para pagamento
do precatório, não há incidência de juros porque não há pagamento
espontâneo; a fazenda deve ser intimada necessariamente para oposição de
impugnação ao cumprimento de sentença. O STJ firmou sua jurisprudência no
sentido de que, quando for executada a Fazenda Pública, só incidem juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
3
moratórios se a verba honorária não for paga no prazo estipulado paga o
pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme o caso.
Nesse sentido, dentre muito outros: REsp 1.096.345/RS, REsp 1.132.350/RS,
AgRg no REsp 960.026/SC” e “os juros de mora somente incidem após o
período de que trata o art.100, §5o da Constituição. Sem intimação da
Fazenda Pública para oposição de impugnação e posterior expedição de
ofício requisitório, e sem que se esgote o prazo para adimplemento assinalado
no art.100, §5o da Lei Fundamental simplesmente não há mora”; (ii) “embora
a impugnação ao cumprimento tenha sido PARCIAL, a decisão de fls. 67/68
fixou os honorários advocatícios sobre o TOTAL da execução ao rejeitar a
impugnação. E tal capítulo não foi corrigido mesmo com dois aclaratórios
apontando um vício tão claro, o que se diz com o respeito de sempre”.
Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente para obstar a
expedição de ofício requisitório até que seja definitivamente julgado o
presente. Quanto ao mérito, REQUER o provimento deste recurso para
afastar a incidência de juros de mora sobre a verba honorária, firmando-se
aqui o entendimento adotado no REsp 1810968/RS e, por consequência,
considerando-se que os demais pontos da impugnação ao cumprimento já
acabaram sendo acolhidos na origem após os primeiros embargos de
declaração da Fazenda Pública, espera-se que sejam os encargos da
sucumbência redistribuídos para condenar somente a Agravada a pagar
honorários fixados sobre o valor controvertido neste incidente (a controvérsia
é de R$12.258,81 conforme fl. 59). SUBSIDIARIAMENTE, se não foi acolhido
o pedido do parágrafo anterior, pelo menos REQUER o provimento para que
os honorários sejam redistribuídos e recalculados para reconhecer a
sucumbência RECÍPROCA e em maior extensão por parte da empresa Copseg
Segurança e Vigilância Ltda, derrotada em dois dos três temas discutidos na
origem” (fls. 01/08).
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 24/28).
Contraminuta às fls. 32/37.
É o relatório.
O Município de São Paulo apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença ajuizado por Copseg Segurança e
Vigilancia Ltda, tendo o juízo a quo decidido que:
“A impugnação não merece guarida, pois legítimo o
cômputo de juros de mora sobre os honorários
advocatícios desde a citação (se forem fixados em
percentual) ou desde o trânsito em julgado da sentença
(se fixados em quantia certa art. 85, § 16 do CPC) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
4
Determino o prosseguimento da execução pelo valor
postulado e condeno a impugnante ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
execução. Defiro a expedição de ofício requisitório”
(fls. 67/68).
Opostos embargos de declaração pelo executado, o
Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Acolho os embargos de declaração, pois a decisão foi
omissa quanto ao índice de correção monetária a ser
aplicado e percentual dos juros de mora.
Assim, declaro a decisão, que passa ter a seguinte
redação:
́A impugnação não merece guarida, pois legítimo o
cômputo de juros de mora sobre os honorários
advocatícios desde a citação (se forem fixados em
percentual) ou desde o trânsito em julgado da sentença
(se fixados em quantia certa art. 85, § 16 do CPC) (...)'.
Em relação à correção monetária, com o trânsito em
julgado do Tema 810 do STF, julgamento do RE
870/947/SE, não há dúvidas que deve ser aplicado o
IPCA-E, sem modulação.
Os juros de mora deverão ser apurados segundo as Leis
nos. 11.960/09 e 12.703/2012, fato não observado pelo
exequente, como apontado à fl. 3.
Determino o prosseguimento da execução pelo valor
postulado, que deverá ser recalculado para a adequação
dos juros de mora que deverão observar as Leis
no.11.960/09 e 12/703/2012.
Diante da sucumbência mínima do exequente, condeno a
impugnante ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor apontado pela executada
e aquele ora fixado.
Defiro a expedição de ofício requisitório” (fls. 76/77).
Pois bem.
É assente neste E. Tribunal de Justiça o
entendimento quanto à não incidência dos juros de mora sobre a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
5
honorária a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitra em
desfavor da Fazenda Pública.
Nessa esteira, examinando a regra contida no artigo
100 da Constituição Federal e seus parágrafos, que dispõem sobre o
sistema de precatórios, observa-se a existência de prazo a ser observado
pela Fazenda Pública para realização do pagamento. Logo, os juros de
moratórios apenas poderão incidir após o decurso do prazo legal, ou
seja, em caso de pagamento a destempo.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do
v. acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento de no
2123696-49.2017.8.26.0000, de Relatoria do Excelentíssimo Des.
Vicente de Abreu Amadei, cujos fundamentos utilizam-se como razões
de decidir:
“É que a execução contra a Fazenda Pública se faz por
rito próprio e, neste rito específico, o pagamento se
opera por precatório, conforme disciplina constitucional
(art. 100 da CF).
Logo, não há que se falar em mora da Fazenda Pública,
por não satisfação de verba honorária fixada em
sentença judicial, a contar de trânsito em julgado ou de
citação para execução, e, por isto, inadmissível cogitar
em juros moratórios antecedentes ao tempo de
expedição do ofício requisitório.
De fato, no rito executivo específico contra Fazenda
Pública, o pagamento é por precatório, conforme
disciplina constitucional (art. 100 da CF):
́As execuções de sentença propostas contra a Fazenda
Pública estão sujeitas ao rito previsto no art. 730 do
CPC; o juiz não pode, antes de observar esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
6
procedimento, determinar o pagamento da condenação
judicial mediante simples ofício ou intimação (STJ-RT
795/162, embs. de divergência, dois votos vencidos). ́
(Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouveia, Código
de Processo Civil e legislação em vigor, 34a ed.. São
Paulo: Saraiva, nota 4a ao art. 730, p. 755).
Por isso, não há mora da Fazenda Pública, por não
satisfação de verba honorária fixada em sentença
judicial, a contar de trânsito em julgado ou de citação
para execução: afinal a Fazenda Pública não pode
pagar neste ou naquele tempo, mas apenas segundo a
ordem dos precatórios expedidos.
Consequentemente, inadmissível cogitar em execução de
verba honorária, com juros moratórios antecedentes ao
tempo de expedição do ofício requisitório.
Cumpre acrescer que, nos precatórios, após sua
expedição e a partir da EC no 62/2009, ́para fins de
compensação da mora, incidirão juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta
de poupança ́ (§12o do art. 100 da CF, in verbis).
Isso, entretanto, não autoriza retroação alguma de
cômputo de juros para o tempo anterior à expedição do
precatório'.
(Agravo
de
Instrumento
2123696-49.2017.8.26.0000; Rel. Vicente de Abreu
Amadei; 1a Câmara de Direito Público; julgado em
22/08/2017)”.
Também nesse sentido é a orientação já exarada por
esse E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
TERMO INICIAL Correção monetária que se presta a
atualizar o valor da moeda, preservando o poder de
compra Sendo os honorários sucumbenciais fixados
em quantia certa, de rigor a sua incidência de correção
monetária desde a sua fixação
Precedente do c.
Superior Tribunal de Justiça
Juros de mora

Inexistência de mora da Fazenda Municipal no caso em
testilha - Observação do prazo previsto no artigo 100,
§1o, da Constituição Federal
Inexigibilidade das
verbas de sucumbência antes da expedição do
precatório ou do ofício requisitório de pequeno valor
Inexistência de mora entre a data de apresentação da
conta de liquidação e a inscrição e desta até a expiração
do prazo legal/constitucional para pagamento do
precatório - Precedentes do C. STJ
Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2145795-08.2020.8.26.0000
/
Relator(a):
Paulo
Barcellos Gatti / Comarca: Sorocaba / Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
10/08/2020).
“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença
Execução de verba honorária Controvérsia quanto ao
termo inicial dos juros de mora - Fluência dos encargos
sobre honorários advocatícios devidos somente a partir
da configuração da mora, ou seja, após o término do
prazo para cumprimento voluntário da obrigação -
Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça

Interlocutória reformada Recurso provido” (Agravo
de
Instrumento
no
3002912-21.2020.8.26.0000
/
Relator(a): Souza Meirelles / Comarca: São Paulo /
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 04/08/2020)
Por fim, devido à sucumbência recíproca, condenam-
se as partes a arcarem com as custas e despesas processuais a que deram
causa, bem como com os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, arbitrados em 6% do valor executado menos os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190884-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.617/2020 - lof
8
moratórios anteriores à expedição do ofício requisitório, a ser calculado
nos termos da presente decisão.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator